Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708107-42.2022.8.07.0004 RECORRENTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: MAYARA KELLY VALENTIM VIEIRA, BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA, HNG ATACADO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pelo recorrido BONSUCESSO CONTROLADORIA LTDA no ID no 55655116, porquanto apenas informa o pagamento da condenação que lhe foi imposta, não prejudicando o recurso especial interposto. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007